Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708631-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO GEORGE DA SILVA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Vistos, etc. Com fundamento no artigo 120, do Regimento Interno das Turmas Recursais combinado com o inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO o pedido formulado na petição constante do ID 25289382. I. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito